Tribunal: TJES
Processo: 5009970-30.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009970-30.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILTON VERDAN CUNHA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009970-30.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDOS:
NILTON VERDAN CUNHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO.
LENTE INTRAOCULAR
. NECESSIDADE DE COBERTURA.
NEGATIVA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM VALOR ADEQUADO
. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

A requerida
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

interpôs recurso inominado em face da sentença (ID. 15141204) de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
NILTON VERDAN CUNHA
, que assim decidiu:
“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
CONFIRMAR
a decisão liminar proferida e
CONDENAR
a Requerida,
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, na obrigação de fazer consistente no custeio integral do procedimento de facectomia com implante de lente intraocular, incluindo todos os materiais necessários à sua realização, conforme prescrição médica.
CONDENAR
a Requerida a pagar ao Requerente,
NILTON VERDAN CUNHA
, a título de indenização por danos morais, o valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
”
.

Em s
uas razões
(ID
15141205
), a recorrente alega que o plano de saúde do autor

não é regulamentado,
motivo pelo qual sustenta pela inaplicabilidade da Lei 9.656/98 ao caso e que o contrato firmado pelas partes se trata de ato jurídico perfeito, sendo explícita a ausência de cobertura do fornecimento da lente. Aduz inexistir dano moral a ser indenizado. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

A parte autora apresentou
contrarrazões (ID
15141210
), objetivando a
manutenção integral da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento da juíza
a quo
, que conclui ser inadmissível a recusa da parte demandada em não autorizar o material necessário para o procedimento de facectomia (cirurgia para tratamento de catarata), sob a simples alegação de ausência de regulamentação do contrato à nova Lei. Entender de forma contrária seria implicitamente coagir o usuário a migrar de contrato, contra a sua vontade em benefício do plano.

Ademais, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, embora o plano de saúde possa estabelecer as doenças/materiais que terão cobertura, é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, como ocorreu no presente caso (STJ, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, AgInt no REsp 1.552.287/DF, DJE 03/04/2017).

Saliento que os planos de saúde não podem restringir as alternativas de materiais expressamente indicadas pelos médicos especialistas para o restabelecimento ou acompanhamento da saúde do beneficiário do plano, valendo-se da justificativa que este poderia realizar a migração para a nova sistemática.

Restou incontroverso nos autos que a recorrente autorizou o procedimento, mas negou o fornecimento das lentes indicadas pelo médico especialista que faz o acompanhamento do autor. Ocorre que a lente intraocular não é um acessório opcional, mas sim uma parte essencial e indispensável da cirurgia de catarata. O procedimento cirúrgico de facectomia, sem o implante da lente, seria incompleto e ineficaz, não atingindo seu objetivo terapêutico de restaurar a visão do paciente. A recusa em fornecer um material essencial, portanto, equivale a negar o próprio tratamento cirúrgico, o que torna a cobertura contratual inócua e coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

No caso, há violação da boa-fé e da devida informação ao consumidor ao se prever a cobertura do tratamento, mas intervir (limitar no caso) na livre escolha do especialista que acompanha o consumidor em seu tratamento, sendo certo que as questões de saúde não possuem respostas pré-determinadas e exigem tratamento diferenciado, que somente poderá ser elencado pelo médico assistente.

A recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

No tocante a indenização por danos morais, entendo que restou configurada a falha na prestação do serviço que envolve questão de saúde, posto que a situação vivenciada pelo consumidor ultrapassou os limites do mero aborrecimento. A situação vivenciada pelo consumidor ultrapassou os limites do mero aborrecimento, pois necessitou do procedimento médico com o material indicado para o tratamento de sua enfermidade e se viu impedido de usufruir do serviço contratado. Assim, o autor faz jus à indenização por danos morais.

Em relação ao
quantum
indenizatório, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Destaco, ainda, o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)